Tribunal: TJSP
Processo: 3006401-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006401-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada COMERCIAL MADEIRAS TUPA DE
MONGAGUA LT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006401-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.272 - L
2
Agravo de Instrumento no 3006401-66.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Comercial Madeiras Tupã de Mongaguá Ltda.
Comarca: Mongaguá
2o Juiz: Des. Ana Liarte
Voto no 18.272
Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Penhora de ativos financeiros. Renovação da
diligência. Direito do credor. Inexistência de
abuso. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em execução fiscal, e pela qual foi indeferido
o pedido de penhora de ativos financeiros do devedor.
A decisão agravada concluiu que a medida é inútil porque
três meses atrás foi realizada sem sucesso, entendimento mantido mesmo
após o credor esclarecer em sede de embargos de declaração que a
pretensão ora recai sobre o CNPJ da matriz.
O devedor não está representado nos autos principais.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
O credor tem o direito de renovar diligências com vistas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006401-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.272 - L
3
satisfação do crédito executado, que é o objetivo do processo.
Inexiste abuso na pretensão formulada pelo credor.
E a pretensão tem por objetivo pesquisa de CNPJ diverso
daquele objeto da diligência anterior, como esclarecido em sede de
embargos de declaração.
Logo, a pretensão do credor deve ser atendida.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator